Tribunal: TJBA
Processo: 0331760-85.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0331760-85.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: SOLON BISPO DO AMOR DIVINO e outros

Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO GILMAR BITTENCOURT

EMBARGADO:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO E PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a extinção da punibilidade de alguns acusados pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com redução pela menoridade relativa, e afastando, quanto aos embargantes, o reconhecimento da prescrição em perspectiva, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à alegada inviabilidade concreta da persecução penal e ausência de utilidade do processo; (ii) definir se há contradição ao reconhecer a prescrição em abstrato para alguns acusados e afastar a prescrição em perspectiva para outros; (iii) estabelecer se houve obscuridade na distinção entre prescrição em perspectiva e ausência de justa causa, bem como na aplicação dos princípios da duração razoável do processo e economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e enfrenta expressamente as questões centrais, delimitando a validade da prescrição em abstrato e a inadmissibilidade da prescrição em perspectiva.

4. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com redução pela menoridade relativa, é aplicada com base nos arts. 107, IV; 109; 115; e 117 do Código Penal, quando comprovado o transcurso do prazo legal sem causas interruptivas.
5. A prescrição em perspectiva ou virtual é juridicamente inadmissível, por ausência de previsão legal e por se fundar em pena hipotética, conforme Súmula 438 do STJ e entendimento do STF (Tema 239).

6. O art. 110, §1º, do Código Penal veda a fixação do termo inicial da prescrição em momento anterior ao oferecimento da denúncia, afastando a possibilidade de prescrição baseada em prognose.

7. Não há contradição no julgado, pois as hipóteses de prescrição em abstrato e prescrição em perspectiva possuem fundamentos jurídicos distintos.

8. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa não se confunde com a prescrição em perspectiva, sendo cabível apenas quando inexistentes indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no caso.

9. Os princípios da razoável duração do processo e da economia processual não autorizam a criação de causa extintiva da punibilidade sem previsão legal.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar inconformismo com a decisão.

11. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, nos termos da Súmula 438 do STJ.

3. A prescrição em perspectiva não se confunde com a ausência de justa causa para a ação penal.

4. Os princípios da duração razoável do processo e da economia processual não autorizam a criação de hipóteses de extinção da punibilidade não previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109; 110, §1º; 115; 117; CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STF, RE nº 635.659 (Tema 239); STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/02/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/07/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0331760-85.2014.8.05.0001
, em que figuram
,
como
Embargantes
,

FABRÍCIO ABREU SANTOS, WANDERSON FERNANDO MATOS SANTOS, FLÁVIO ABREU SANTOS, SILVESTRE JESUS DOS SANTOS, JOSÉ FERNANDO LIMA SILVA e SOLON BISPO DO AMOR DIVINO
, todos
assistidos pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Gilmar Bittencourt Santos Silva
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03